Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027053-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A L M BRITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.690.610/0001-76 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MORAIS BRITO - CPF: 880.276.781-53 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO RENAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RAZOABILIDADE – DECORRIDO PRAZO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA PESQUISA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo precedente do STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados, porém, deverá ser observado critério de razoabilidade.

No caso, o transcurso de tempo (cerca de quatro anos) desde a última pesquisa é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Renajud.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº. 0012736-22.2015.8.11.0041, cod. nº. 977299 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra A L M BRITO & CIA LTDA – ME e ANDRE LUIZ MORAIS BRITO que indeferiu a pesquisa através do Sistema RENAJUD.

Defende que é
“sabido que no processo de Execução, o Exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo”.

Especificamente quanto ao fundamento da decisão, de que a medida já foi adotada anteriormente, destaca que a pesquisa realmente já foi realizada nos autos, contudo, perfaz-se mais de 4 anos desde realização da pesquisa podendo ter ocorrido mudança em relação a situação financeira dos executados, durante esse período de tempo sem realização de novas pesquisas.

Aponta ainda que é plenamente possível o requerimento pelo exequente de realização de pesquisa através do sistema.

Ao final requer
“seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de pesquisa RENAJUD, possibilitando a consulta da referida, a pedido do exequente, para que não perdure uma situação de anomalia suscetível de solapar gravemente o ordenamento jurídico pátrio e por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA!”.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº. 0012736-22.2015.8.11.0041, cod. nº. 977299 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra A L M BRITO & CIA LTDA – ME e ANDRE LUIZ MORAIS BRITO que indeferiu a pesquisa através do Sistema RENAJUD.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Trata-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. Indefiro o pleito de nova busca junto ao Renajud, constato que esta pesquisa foi realizada e restou infrutífera (Id. 69396255 - Pág. 53/Pág.54), não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta é medida inócua, razão pela qual INDEFIRO o referido pleito, senão, vejamos o trecho extraído do Agravo em Recurso Especial n. 2044641 DF( 2021/0402026-0).

(...)

Desta feita, ante a ausência de bens passíveis de serem penhorados, mantenho a suspensão do presente feito nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.”.

Sem delongas, a pesquisa anteriormente realizada junto ao Renajud se deu há cerca de quatro anos atrás, de modo que tal situação, a meu ver, autoriza a realização de nova pesquisa, a fim de alcançar a efetividade do processo executivo.

Com efeito, o STJ, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, porém deverá ser observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE

FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1134064/RJ , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Desta feita, não é desnecessária a medida quando decorrido prazo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes, como é o caso.

A respeito, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07045639220218070000 DF 0704563-92.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, autorizando a realização de pesquisa conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024